Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020523-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE - CPF: 035.552.421-05 (PACIENTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (IMPETRANTE), VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO REDES BARBOSA - CPF: 024.630.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTYAN BELCHIOR FINI - CPF: 028.673.691-85 (TERCEIRO INTERESSADO), THAUAN FREITAS DA MATA - CPF: 040.570.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDISNEY DUARTE DA SILVA - CPF: 025.995.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERES DE OLIVEIRA - CPF: 718.655.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020523-04.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE
IMPETRANTE: MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, FRAUDES EM MEIO VIRTUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1) NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA COMICILIAR – NÃO VERIFICAÇÃO – CRIME PERMANENTE EM ANDAMENTO – EXISTENTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANTE ANTES DO INGRESSO NO DOMICÍLIO, JUSTIFICADOS POSTERIORMENTE – PRECEDENTES – 2) INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– NÃO COMPROVAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3) RIGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA – 4) PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não prospera a alegação de nulidade da busca domiciliar quando esta, a despeito de ocorrer sem mandado judicial, dá-se em nítido contexto de flagrante delito de crime permanente, a teor da reinante jurisprudência.

2. Imperiosa a manutenção da custódia prévia do paciente, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do paciente.

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares quando estas se revelarem insuficientes para a garantia da ordem pública, sobretudo quando evidenciada a imperiosa necessidade do encarceiramento.

4. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020523-04.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE
IMPETRANTE: MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pela Dra. Michelle Cristina Costa Rangel, em favor de João Paulo Henrique Correa Duarte, visando cessar o suposto constrangimento ilegal que sofre o paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1016869-77.2021.8.11.0042.

Aduz, inicialmente, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.

Propala, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.

Por fim, entende ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judicial (id. 109161481)

Pedido de reconsideração indeferido no id. 109550955.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 110672967.

O
parecer,
de id. 111040468, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça, Dra.Silvana Correa Vianna, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021